Tribunal: STF
Processo: RE 1366243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso como amicus curiae, formulado pelos seguintes órgãos/entidades: i) União (eDOC 18); ii) AJUFE – Associação dos Juízes Federais do Brasil (eDOC 23); iii) Ministério Público do Estado de Minas Gerais (eDOC 34); iv) Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 36); v) Defensoria Pública da União (eDOC 41); vi) Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 43); vii) CONPEG – Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados (eDOC 45); viii) Ministério Público do Estado de Santa Catarina (eDOC 49); ix) GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (eDOC 53); x) Ministério Público do Estado do Espírito Santo (eDOC 65); xi) Município de Vitória (eDOC 117); xii) Município de Porto Alegre (eDOC 423); e Confederação Nacional dos Municípios – CNM (eDOC 473). 



    Há também pedido formulado por José Adelar de Moraes, em assistência jurídica à Aparecida Cordeiro Pasco de Lima e outros (eDOC 29).



    Brevemente relatado. Decido.



    Inicialmente, dispõe o art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, a saber:



    “Art. 7º.omissis.



    (...)



    § 2º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    Vê-se, pois, que se apresentam como balizas da participação de terceiros como amici curiae: relevância da matéria e representatividade dos postulantes.



    Desnecessário referir-se à relevância da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida, relativa à judicialização da saúde, mais notadamente quanto à “obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS” (eDOC 22) – questão de interesse nacional, com repercussão jurídica e econômica sobre todos os entes da federação, pessoas físicas e entidades de direito privado.



    Quanto à representatividade dos órgãos e entidades, é de se exigir maior rigor, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, tal como decidido no recente precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 808.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017, grifo nosso).



    Tendo em conta a representatividade dos postulantes, é caso de deferir todos os pedidos formulados pelas pessoas jurídicas (órgãos e entidades) acima mencionadas, para que possam intervir nos feitos na condição de amici curiae, sendo-lhes facultado apresentar memoriais e proferir sustentação oral, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999 e art. 6º, § 1º, da Lei 9.882/1999.



    Em relação ao pedido formulado por José Adelar de Moraes, em assistência jurídica à Aparecida Cordeiro Pasco de Lima e outros (eDOC 29), embora relevante a argumentação deduzida acerca do mérito da controvérsia, não há uma linha sequer, na petição apresentada, sobre a representatividade do postulante, conforme exige o art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, motivo pelo qual entendo ser caso de indeferimento. Nesse sentido:



    “CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO ‘AMICUS CURIAE’, DE PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO – LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO ‘AMICUS CURIAE’ PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR – AGRAVO INTERNO CONHECIDO – RECURSO IMPROVIDO.” (ADI 3.396 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.10.2020, grifo nosso).



    Outrossim, considero que muito provavelmente as preocupações do requerente estejam bem representadas pelo GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, que está admitido nos autos como amicus curiae na presente decisão.



    Desse modo, mesmo em relação às pessoas jurídicas, adianto que novos requerimentos serão analisados com maior rigor, para admissão excepcional de outros amigos da Corte, exigindo-se preocupação institucional e capacidade de efetivamente contribuir para o debate e, em caso de concorrência de terceiros “oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente semelhantes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla". (Trecho do voto no RE 808.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.6.2017).



     



    Decisão



    Ante o exposto, em relação aos pedidos de ingresso como amici curiae:



    a) defiro: (i) União (eDOC 18); (ii) AJUFE – Associação dos Juízes Federais do Brasil (eDOC 23); (iii) Ministério Público do Estado de Minas Gerais (eDOC 34); (iv) Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 36); (v) Defensoria Pública da União (eDOC 41); (vi) Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 43); (vii) CONPEG (eDOC 45); (viii) Ministério Público do Estado de Santa Catarina (eDOC 49); (ix) GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (eDOC 53); (x) Ministério Público do Estado do Espírito Santo (eDOC 65); (xi) Município de Vitória (eDOC 117); (xii) Município de Porto Alegre (eDOC 423); e (xiii) Confederação Nacional dos Municípios – CNM (eDOC 473). 



    b) indefiro: José Adelar de Moraes, em assistência jurídica a Aparecida Cordeiro Pasco de Lima e outros (eDOC 29).



    Esclareço, por oportuno, que submeterei ao Plenário desta Corte o voto escrutinando os requisitos para análise da homologação dos acordos firmados nestes autos, no início do próximo semestre judiciário, considerando a necessidade de adequarem-se as saídas jurídico-constitucionais para a análise do pedido da União, no sentido de “que se fixe desde logo uma hipótese excepcional à incidência do art. 988, § 5º, II, do CPC, viabilizando-se a abertura imediata da via da reclamação à Suprema Corte contra as decisões que descumprirem as diretrizes fixadas” (eDOC 466).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente